Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Roubo circunstanciado. Atenuante genérica. Teoria da coculpabilidade. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Gratuidade.
1 - O c. STJ não admite a aplicação da chamada teoria da coculpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos, pelo que não incide a atenuante genérica prevista no art. 66 do CP com base nessa teoria, pena de se privilegiar a impunidade.
2 - A personalidade favorável do réu não leva à redução na pena - significa apenas que a pena não será elevada.
3 - Circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
4 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
5 – Apelação não provida.